Tribunal: STF
Processo: RE 84991
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-22
Data de publicação: 1979-05-22

Ementa:
COMPRA E VENDA MERCANTIL. EXIGÊNCIA DA MULTA CONTRATUAL, APÓS A
COMPRADORA TER RECEBIDO, COM ATRASO, E SEM PROTESTO, OS VEICULOS
OBJETO DO NEGÓCIO. HIPÓTESE EM QUE SE FAZIA NECESSARIA A
INTERPELAÇÃO PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO COMERCIAL.